Tribunal: TJMT
Processo: 0002020-28.2009.8.11.0046
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002020-28.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE EDEMAR FUHR - CPF: 085.952.670-49 (APELADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. DESMATAMENTO AUTORIZADO PELO IBAMA EM 1992. AUTUAÇÃO POSTERIOR PELA SEMA SEM COMPETÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e reconheceu a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 20092865, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA em 2004, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A autuação teve por fundamento desmatamento supostamente irregular realizado em 1992, em área rural com autorização expedida pelo IBAMA, órgão competente à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a Certidão de Dívida Ativa fundada em auto de infração ambiental lavrado por órgão estadual por conduta ocorrida quando ainda inexistente a sua competência legal; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa devem ser reduzidos com base no Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização para desmatamento foi emitida pelo IBAMA em 15/07/1992 (no 071230), permitindo a supressão de 80% da área da Fazenda
Fuhr
, o que torna lícita a conduta à época dos fatos.

A SEMA, responsável pelo auto de infração de 2004, foi criada somente em 1995, por meio da LC estadual no 38/1995, inexistindo, portanto, competência legal para fiscalizar o ato praticado anteriormente à sua criação.

A atuação do IBAMA em 1992 encontra respaldo na Lei no 6.938/1981, que conferia ao órgão federal a competência para autorizações ambientais, o que caracteriza a validade do ato administrativo e o torna um ato jurídico perfeito.

A CDA não possui suporte fático-jurídico válido, uma vez que o fato gerador da obrigação tributária (desmatamento irregular) não se configurou, diante da autorização válida do órgão competente à época.

A presunção de legitimidade da CDA foi elidida por prova documental robusta da regularidade da conduta ambiental, o que invalida a pretensão executiva.

A alegação de necessidade de juntada do processo administrativo pelo executado é afastada, pois a autorização do IBAMA é suficiente para demonstrar a regularidade da intervenção.

O recurso não enfrenta especificamente a questão da competência administrativa vigente à época dos fatos, limitando-se a argumentos genéricos sobre a regularidade formal da CDA e a presunção dos atos administrativos.

O valor fixado para os honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa) observa os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incabível a aplicação do Tema 1255 do STF, por não se tratar de hipótese de valor exorbitante ou de ausência de proveito econômico mensurável.

Diante do desprovimento do recurso, aplica-se o art. 85, § 11, do CPC, com a majoração dos honorários em 2%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o e 11, e 487, I; LC/MT no 38/1995; Lei no 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
Ap

Cív
no 0000436-75.2010.8.11.0082, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 11/11/2020; TJ-MT,
Ap

Cív
no 1010339-12.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022; TJ-MT, Ag
Reg

Cív
no
00056067620188110040, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Execução Fiscal no 0002020-28.2009.8.11.0046, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por EDEMAR FUHR, reconhecendo a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 20092865 e julgando extinta a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face de Edemar
Fuhr
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de multa ambiental aplicada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 20092865, oriunda do Auto de Infração no 48857/2004, por suposto desmatamento irregular em área rural.

O executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando a inexigibilidade da CDA, sob o fundamento de que possuía autorização do IBAMA para realizar o desmatamento da área objeto da autuação, conforme Autorização para Desmatamento no 071230, emitida em 15/07/1992, que permitia o desmate de 80% da área da Fazenda
Fuhr
.

Em primeira análise, o juízo de origem acolheu a exceção de
pré
-executividade e julgou extinta a execução fiscal. Contudo, o Estado de
Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando cerceamento de defesa por não ter sido intimado para impugnar a exceção de
pré
-executividade.

O Tribunal de Justiça, em decisão monocrática (I
d
271956385), deu provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada a manifestação do Estado de Mato Grosso sobre a exceção de
pré
-executividade antes do julgamento da matéria.

Retornados os autos à origem e devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso quedou-se inerte
(Id 330002882).

O juízo
singular,
então, proferiu nova sentença, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e reconhecendo a inexigibilidade da CDA 20092865, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamentou sua decisão no fato de que o executado possuía autorização do IBAMA para desmatamento de 335,7530 hectares (80% da área da Fazenda
Fuhr
), concedida em 15/07/1992, quando o IBAMA era o órgão competente para tal autorização, uma vez que o órgão estadual (FEMA/SEMA) só foi instituído em 21/11/1995, com a edição da Lei Complementar Estadual no 38/1995. Condenou o Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpõe o presente recurso de apelação (I
d
330002885), alegando, em síntese: a) a validade do auto de infração, com base na presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; b) que caberia ao executado a comprovação de suas alegações mediante juntada do processo administrativo; c) a validade da
CDA, que atenderia a todos os requisitos legais; d) a necessidade de redução dos honorários advocatícios, com base no Tema 1255 de Repercussão Geral do STF.

Em contrarrazões (I
d
330002887), o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando que o desmatamento foi realizado em 1992, com expressa autorização do IBAMA (Autorização para Desmatamento no 071230), órgão federal que, à época, detinha competência exclusiva para tanto, sendo impossível obter autorização de um órgão estadual (FEMA/SEMA) que sequer existia quando da realização do desmatamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste na análise da validade jurídica da Certidão de Dívida Ativa no 20092865, que lastreia a execução fiscal ora em exame, oriunda de auto de infração ambiental lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA no ano de 2004, em razão de suposto desmatamento irregular que teria ocorrido no longínquo ano de 1992.

Da detida análise do conjunto probatório acostado aos autos, especialmente do documento identificado sob o Id 109619718, expressamente mencionado na sentença recorrida, extrai-se que o executado detinha autorização ambiental expressa, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para promover o desmatamento de 335,7530 hectares, correspondentes a 80% da área total da Fazenda
Fuhr
, mantendo-se preservada a área remanescente de 83,94 hectares, equivalente a 20% da área total do imóvel rural, em estrita observância à legislação ambiental vigente à época dos fatos.

Referida autorização, formalizada sob o no 071230, foi expedida em 15 de julho de 1992, período em que o IBAMA concentrava a competência administrativa para a concessão de autorizações de supressão de vegetação, visto que o Estado de Mato Grosso somente veio a instituir a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, posteriormente transformada na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, em 21 de novembro de 1995, por meio da Lei Complementar Estadual no 38/1995.

Cumpre destacar que, não obstante a relevância desse dado fático-jurídico, o apelante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar de modo específico a existência da autorização ambiental emitida pelo IBAMA, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, a suposta necessidade de juntada integral do processo administrativo pelo executado e a regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa, sem, contudo, atacar o ponto nuclear da controvérsia, qual seja, a prévia existência de autorização válida, concedida pelo órgão ambiental competente à época da intervenção ambiental.

Assim, a questão essencial para o adequado deslinde da controvérsia consiste em perquirir se o desmatamento realizado em 1992
encontrava-se
ou não amparado por autorização válida, expedida por órgão dotado de competência legal, e, por conseguinte, se a autuação promovida pela SEMA, no ano de 2004, encontra respaldo jurídico suficiente para subsistir.

Consoante demonstrado de forma inequívoca nos autos, o desmatamento foi efetivamente realizado no ano de 1992, mediante autorização expressa do IBAMA, consubstanciada na Autorização para Desmatamento no 071230, emitida em 15/07/1992, quando referido órgão federal detinha atribuição legal para autorizar a supressão de vegetação em todo o território nacional.

A Lei no 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, em sua redação original, atribuía ao IBAMA a incumbência de executar a política ambiental em âmbito federal, inclusive no tocante à análise e concessão de autorizações para intervenção em áreas florestais.

Somente com o advento da Lei Complementar Estadual no 38/1995, de 21 de novembro de 1995, o Estado de Mato Grosso estruturou órgão ambiental próprio, mediante a criação da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA, posteriormente convertida na Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, passando
esta
a exercer a execução da política ambiental no âmbito estadual.

Dessa forma, à época em que o desmatamento foi realizado, no ano de 1992, o IBAMA era o único órgão competente para autorizar a supressão de vegetação, sendo juridicamente inviável exigir do executado
autorização expedida por órgão estadual que sequer existia naquele momento histórico.

Nesse cenário, a autuação promovida pela SEMA em 2004, bem como a subsequente inscrição do débito em dívida ativa, carecem de sustentação jurídica, uma vez que a intervenção ambiental questionada foi realizada sob o amparo de autorização válida, emitida por órgão competente, em conformidade com o ordenamento jurídico então vigente.

Incide, na hipótese, o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, segundo o qual os atos praticados de boa-fé, à luz da legislação e da estrutura administrativa existentes à época, devem ser preservados, não podendo ser invalidados posteriormente em razão de modificações na organização administrativa estatal.

Além disso, a autorização ambiental concedida pelo IBAMA no ano de 1992 configura ato jurídico perfeito, apto a gerar ao administrado o direito subjetivo de promover o desmatamento nos limites autorizados, não sendo admissível que tal ato seja posteriormente desconsiderado por órgão estadual instituído apenas após a prática da conduta autorizada.

Ressalte-se, ainda, que o apelante, em suas razões recursais, não impugna de forma direta e específica a existência da autorização ambiental expedida pelo IBAMA, limitando-se a invocar, de maneira abstrata, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, sem infirmar a prova documental robusta produzida nos autos.

Com efeito, a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e admite prova em sentido contrário, a qual foi
satisfatoriamente produzida no presente caso, na medida em que o executado demonstrou, de forma clara e inequívoca, que a intervenção ambiental questionada foi realizada com autorização válida, concedida pelo órgão competente à época dos fatos.

No tocante à alegação de que incumbiria ao executado a juntada integral do processo administrativo, tal argumento igualmente não prospera, uma vez que a apresentação da autorização ambiental expedida pelo IBAMA mostrou-se suficiente para elidir a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, infirmando o próprio suporte fático da autuação.

Some-se a isso o fato de que, conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, a área efetivamente desmatada, correspondente a 335,7223 hectares, não ultrapassou o limite autorizado pelo IBAMA, de 335,7530 hectares, equivalentes a 80% da área total do imóvel, o que reforça, ainda mais, a legalidade da conduta do executado.

Em reforço a esse entendimento, revela-se pertinente a colação de recente precedente deste Tribunal de Justiça, que enfrentou situação substancialmente análoga à dos autos, cuja transcrição literal se impõe:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. DESMATAMENTO LEGALMENTE AUTORIZADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de nulidade do Auto de Infração Ambiental no 37114/2002, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, sob o fundamento de ausência de comprovação técnica da prática de desmatamento ilegal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em avaliar a validade do Auto de Infração Ambiental no 37114/2002, considerando a insuficiência probatória sobre a ocorrência de desmatamento ilegal em 178 hectares do imóvel rural, à luz das autorizações ambientais apresentadas pelo agravado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo comprovação de autoria, nexo causal e prática do ato infracional. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é suficiente para a imposição de penalidade sem a devida comprovação técnica.

Os elementos apresentados pelo agravado demonstram que as intervenções na área estavam amparadas por autorizações emitidas pelo IBAMA, incluindo análises técnicas e imagens de satélite que confirmam a consolidação da área como pastagem em período anterior aos fatos alegados.

A ausência de relatórios técnicos contemporâneos e outros elementos probatórios nos autos
administrativos inviabiliza a manutenção da autuação. Reconhecimento da insuficiência das provas apresentadas pela administração ambiental para justificar o auto de infração.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nulo o auto de infração ambiental quando não comprovada tecnicamente a prática de infração ambiental, especialmente diante da apresentação de autorizações ambientais válidas e provas que atestem a regularidade das atividades."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 0000436-75.2010.8.11.0082, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 11/11/2020; TJ-MT 1010339-12.2019.8.11.0015, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15/02/2022.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00056067620188110040, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)"

Portanto, correta a sentença que reconheceu a inexigibilidade da CDA no 20092865 e julgou extinta a execução fiscal, por ausência de fato gerador válido da obrigação tributária decorrente da sanção ambiental.

No que concerne aos
honorários advocatícios
, o apelante pugna por sua redução, amparando-se no entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 de Repercussão Geral, que versa sobre
a “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”.

Todavia, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

De início, cumpre salientar que os honorários advocatícios foram fixados pelo juízo de origem no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita consonância com os critérios objetivos estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, levando-se em consideração a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o seu processamento e a relevância da matéria discutida.

Além disso, o precedente invocado pelo apelante, consubstanciado no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, não se mostra aplicável à hipótese dos autos, porquanto se refere a situações excepcionais em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico se revela manifestamente exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Na espécie, não se está diante de valor desproporcional ou excessivo, mas, ao revés, de hipótese em que houve o reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por conseguinte, a extinção integral da execução fiscal, com afastamento completo da pretensão executiva. Em situações dessa natureza, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta-se no sentido de que os honorários devem ser fixados
segundo os parâmetros objetivos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da apreciação equitativa.

A propósito, esta Corte de Justiça tem reiteradamente se posicionado sobre a matéria, nos seguintes termos:

"A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a Exceção de
Pré
-Executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, diante da inexistência de proveito econômico mensurável."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10177548120258110000, Data de Julgamento: 17/07/2025)

"Quando não houver proveito econômico mensurável ou redução do crédito executado, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270174020258110000, Data de Julgamento: 24/10/2025)

"A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) é cabível na hipótese de exceção de
pré
-executividade que reconhece apenas a ilegitimidade passiva de um dos executados, sem discussão sobre o crédito fiscal e sem proveito
econômico mensurável."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00185297820118110041, Data de Julgamento: 14/11/2025)

No caso em exame, entretanto, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade não se limitou à exclusão subjetiva ou a questão meramente formal, mas resultou na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa e, por consequência direta, na extinção da execução fiscal, com inequívoco proveito econômico correspondente à totalidade do débito afastado. Desse modo, mostra-se plenamente adequada a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, tal como estabelecido pelo juízo monocrático, inexistindo qualquer razão jurídica para sua redução.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem em favor da parte vencedora. Assim, majoro a verba honorária em 2% sobre o valor atualizado da causa, observados os limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que reconheceu a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 20092865 e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como
MAJORO
os honorários advocatícios em 2%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026